Tribunal: TCU
Processo: 000.882/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em, considerando que, conforme as informações constantes do pronunciamento da SecexEducação à peça 243 destes autos, todas as providências decorrentes do Acórdão 1713/2017-TCU-Plenário prolatado neste processo já foram adotadas, não havendo itens pendentes de monitoramento, arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.882/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.826/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.825/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Afonso de Lima Pinheiro (XXX.555.542-XX); Edmilson Antonio Nogueira Rodrigues (XXX.369.182-XX); Kedson Raul de Souza Lima (XXX.086.451-XX); Servi San Ltda. (06.855.175/0007-52); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Universidade Federal Rural da Amazônia (05.200.001/0001-01) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Rosanna Maria Santos de Almeida, representando Servi San Ltda; Suzana Lory Carvalho Oliveira (18424/OAB-PA), representando Edmilson Antonio Nogueira Rodrigues e Carlos Afonso de Lima Pinheiro; Adriano Yared de Oliveira (8621/OAB-PA), representando Sueo Numazawa; Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18.368/OAB-PA), representando Kedson Raul de Souza Lima.